Tribunal: TJSP
Processo: 1009707-03.2016.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679435
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1009707-03.2016.8.26.0361/50000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é
embargante GERSON CLAYTON RODRIGUES DOS SANTOS, é embargado
SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009707-03.2016.8.26.0361/50000 -Voto no 12799
2
Voto no 12799
Embargos de Declaração no 1009707-03.2016.8.26.0361/50000
Comarca: Mogi das Cruzes
Embargante: Gerson Clayton Rodrigues dos Santos
Embargado: SEMAE - Serviço Municipal de Águas e Esgoto de Mogi das Cruzes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Cabimento do recurso
condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do
CPC - Ausência da alegada omissão - Fundamentos do
decisum suficientes à resolução da controvérsia.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao V. Acórdão de fls. 677/685,
que deu parcial provimento ao apelo e ao reexame necessário, considerado interposto,
para determinar que o recebimento dos valores decorrentes de locativo é devido pelo
prazo e valor contratual e para alterar o índice de incidência dos juros de mora,
alterando-se, ainda, de ofício, o critério de incidência da atualização monetária.
Alega o embargante que foi “a sentença reparada apenas para determinar
que o valor e prazo para fins de ressarcimento é o estipulado em contrato juntado aos
autos. Omissão quanto ao pedido inicial de reparação até decisão final” e houve
“omissão quanto a não apreciação dos argumentos que comprovam que a autarquia
municipal exerce atividade econômica, resultando na inaplicabilidade do tema 810 do
STF.”
Postula “se digne a CONHECER dos presentes Embargos de Declaração,
dando-lhes TOTAL PROVIMENTO, com o fito de se verem supridas referidas omissões,
diante da [1] não apreciação do pedido certo e determinado postulado pelo
embargante na inicial e contrarrazões (mais precisamente às fls. 14, item B, e fls. 614,
respectivamente), onde constou de seu pedido de tutela de evidência para que a
embargada fosse obrigada a arcar com os locativos no valor de R$ 500,00 mensais, até
decisão final da presente demanda; bem como [2] reparando-se o presente acórdão no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009707-03.2016.8.26.0361/50000 -Voto no 12799
3
que tange a incidência dos juros moratórios nas condenações impostas à embargada,
que deverão permanecer fixados à base de 1% a.m., uma vez que restou comprovada
que a entidade autárquica exerce ampla atividade econômica, sujeitando-se, portanto,
ao regime próprio das empresas privadas, questão esta que não fora enfrentada pela E.
Corte na presente decisão colegiada.”
Eis o breve relato.
À luz do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm cabimento
estrito, sendo passíveis de utilização, apenas, quando o pronunciamento judicial
contiver omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material.
O Acórdão embargado, todavia, foi claro ao consignar, nos seguintes
trechos, que ora se destacam:
“...faz jus o autor, a título de dano material, ao ressarcimento dos valores
despendidos para locação de imóvel para moradia, diante da inviabilidade de retorno à
edificação danificada.
Em razão de tal fato, o autor foi obrigado a locar outro imóvel para se
abrigar com a família, constituída de esposa e filhos, no valor mensal inicial de R$
400,00 (quatrocentos reais), reajustado posteriormente para R$ 500,00 (quinhentos
reais - fls.76/81).
E, a realização da locação, como se vê, foi efetivamente provada nos autos.
De fato, considerada a gravidade dos danos descritos nos autos, que exigiu
a permanência do autor fora do imóvel em que residia com a família, apresenta-se
razoável, no caso concreto, que tenha recorrido à locação.
Ainda, nota-se que locação se deu na mesma região do imóvel danificado,
com correlação entre datas do evento danoso e a que o autor necessitou estabelecer
nova moradia, e, por valor mensal razoável (R$ 400,00 e R$ 500,00), condizente com
as condições financeiras da família.
Nesse passo, merece reparo a r. sentença, apenas, para, mantida a
condenação do réu a reembolsar o autor pelos valores despendidos com aluguel, seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009707-03.2016.8.26.0361/50000 -Voto no 12799
4
tal reembolso limitado aos valores e tempo de locação efetivamente provados nos
autos, quais sejam, de 23/07/2013 até 23/07/2015, no valor de R$ 400,00 mensais e
desta data até 23/07/2016, no montante de R$ 500,00 mensais (fls. 76/81).
Não há falar-se, contudo, no particular, de sentença ultra petita, porquanto
se trata, apenas, de critério de fixação diverso para o ressarcimento dos valores
devidos ao autor a título de pagamento de aluguel, tendo constado da r. sentença o
percentual de 0,8% (oito décimos por cento) do valor do imóvel, até a efetiva liberação
do bem para uso.
Ou seja, mesmo respeitando o entendimento do Juízo 'a quo', o recebimento
dos valores decorrentes do locativo é devido pelo prazo contratual e valores
estipulados e comprovados nos autos, merecendo provimento o apelo, nesse ponto.
(...) Sobre todos os valores devidos incidirá correção monetária pelo IPCA-
E, no que tange ao dano moral, a partir da fixação, nos termos da Súmula 362/STJ, e, a
partir do efetivo desembolso/vencimento (imóvel locado pelo autor), e, no que tange
aos demais danos materiais acima relacionados, de acordo com os referidos termos
iniciais; e juros de mora da caderneta de poupança (desde o evento danoso, nos termos
da Súmula 54/STJ), de acordo com o quanto decidido, definitivamente, no julgamento
do Recurso Extraordinário no 870947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810/STF),
porque se trata de ilícito extracontratual, nos termos da Súmula 54/STJ, considerando-
se como tal, no caso, 08/07/2013.
Anote-se que a aplicação e a revisão dos índices de atualização monetária
e juros de mora, sendo matérias de ordem pública, podem ser realizadas em cognição
ex officio, sem que isso importe reformatio in pejus ou julgamento extra petita (STJ, 4a
Turma, AgRg no Ag 1114664/RJ, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, j.
02/12/2010; 3a Turma, EDcl nos EDcl no REsp 998935/DF, Rel. Min. VASCO DELLA
GIUSTINA, j. 22/02/2011; 1a Turma, AgRg no REsp 1291244/RJ, Rel. Min. BENEDITO
GONÇALVES, j. 26/02/2013). Ou seja, a aplicação e a revisão não precisam
corresponder exatamente ao argumentado por qualquer das partes.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009707-03.2016.8.26.0361/50000 -Voto no 12799
5
Verifica-se, assim, que os fundamentos do r. decisum, concorde-se ou
não, foram suficientes à resolução da controvérsia.
Ademais, de acordo com recente jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do
CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no
julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida
pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre
o presente mandamus e a ação ordinária n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta
Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre
Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que
as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado,
ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009707-03.2016.8.26.0361/50000 -Voto no 12799
6
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese,
quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de
Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no MS
21315/DF,
Relatora
Ministra
DIVA
MALERBI
(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), j.
08.06.2016) destaquei.
Percebe-se que, em verdade, os presentes declaratórios visam, apenas,
questionar a correção do acórdão, ao que, porém, não se presta sobredito recurso. O
mero reexame da decisão não é admitido, sob pena de desvirtuar-se a própria natureza
do instituto.
Por derradeiro, oportuno registrar que o prequestionamento da matéria
está adstrito às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15. A devida solução da lide
não implica, pois, a menção explícita de dispositivos (STJ, EDcl no AREsp 158.218/RJ,
Rel. Min. OLINDO MENEZES DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a
REGIÃO, Primeira Turma, j. 20.10.2015).
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos declaratórios.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator